Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, III da Lei 9.099/95. Em seu recurso, em síntese, sustenta que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A demanda decorre de suposta obrigação da parte ré em indenizar o autor na metade dos gastos com a obra de dois pilares e vigas em seu imóvel geminado com o da ré, de modo que esta teria construído a cobertura de garagem utilizando da estrutura construída pelo autor. Assim, se pleiteia a condenação da parte ré na reparação de danos materiais. Observa-se que o autor é domiciliado em Taguatinga/DF e a ré é domiciliada em São Sebastião/DF e na sentença do juízo do Juizado Especial de Taguatinga julgou extinto o processo sem resolução do mérito face a incompetência territorial, uma vez que foi indicado endereço da parte ré na cidade de São Sebastião/DF.
IV. A incompetência territorial deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte ré se pronunciar no processo, não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Em regra, a competência dos Juizados Especiais Cíveis fixa-se pelo domicílio do réu, conforme se extrai da interpretação do art. 4o, inciso I, da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 4o, II e III da Lei 9.099/95 é permitido ao autor propor a ação no local onde a obrigação deve ser satisfeita (inciso II) e no seu domicílio para as ações de reparação de dano de qualquer natureza (inciso III).
V. Não obstante a menção na sentença ao Enunciado 89 do Fonaje, destaca-se que não existe regra a definir a competência territorial como absoluta. Assim, não há que se declinar da competência territorial de ofício, que possui natureza relativa, sem que fique demonstrado prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte ré, o que não se verifica no caso, nem mesmo foi alegada na contestação. Portanto, na espécie, é o caso de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.